Tribunal: TJSP
Processo: 1001787-34.2020.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTAS OFENSAS VEICULADAS PELOS REQUERIDOS EM VÍDEO POSTADO NO FACEBOOK - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA - LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE DENEGRIR A HONRA OU A IMAGEM DO AUTOR – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – VERBA INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.